Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703736-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONILDO BISCOLI AGRAVADO: ANTONIO CORRADI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CLEONILDO BISCOLI contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ANTONIO CORRADI, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução, caracterizado pela incidência de encargos que não foram fixados. Requer, ainda, o pagamento do débito com entrada de 30% e parcelamento restante em seis prestações, na forma do art. 916 do CPC. Decido. O executado afirma que o débito exequendo é de R$ 12.000,00 e que não deve incidir qualquer encargo. No entanto, de acordo com o artigo 293 do Código de Processo Civil, os juros legais estão compreendidos no principal e por isso devem ser contemplados no título exequendo independentemente de pedido expresso do credor. A correção monetária, por não traduzir nenhum tipo de acréscimo, também pode ser considerada um pedido implícito e, por conseguinte, compor o dispositivo sentencial independentemente de pedido do autor. Sendo assim, sem razão o executado. Quanto ao mais, a moratória legal prevista no art. 916 do CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença, em face do óbice previsto no § 7o do art. 916 do CPC. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” (ID 43294822) O agravante sustenta haver excesso de execução. Alega que: 1) o cálculo apresentado pelo exequente/agravado foi acrescido de atualização monetária e também de juros, o que não condiz com o comando da sentença que nada menciona sobre essa inclusão; 2) o valor do débito exequendo deve ser fixado em R$ 12.000,00, que equivale a 15% do valor da causa originária sem atualização (R$ 80.000,00); e 3) deve ser decotado do cálculo o valor dos 10% a título de honorários advocatícios pelo cumprimento de sentença. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que: 1) sejam os honorários de sucumbência fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa, sem atualização e juros; e 2) alternativamente, sejam os honorários de sucumbência fixados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem a incidência de juros. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 43294819 e 43294820). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que: 1) sejam os honorários de sucumbência fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa, sem atualização e juros; e 2) alternativamente, sejam os honorários de sucumbência fixados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem a incidência de juros. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que condenou Cleonildo Biscoli, ora agravante, a pagar a Antônio Corradi honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (R$ 80.000,00). O exequente/agravado calculou os referidos 15% sobre o valor da causa atualizado e com incidência de juros. O referido valor foi acrescido de 10% a título de honorários pelo cumprimento de sentença. O percentual de 10% foi calculado sobre valor da causa atualizado e com incidência de juros, acrescido do importe encontrado a título de honorários de sucumbência (ID 140730586, autos originais). Equivocou-se o exequente/agravado. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recorde-se: o valor final não se altera caso o percentual dos honorários seja calculado sobre o valor da causa (sem atualização) e a correção seja aplicada somente sobre a verba honorária. Por sua vez, os juros de mora só devem incidir sobre a verba honorária e a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão que a fixou. Nesse sentido, consigne-se julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1639252 RJ 2016/0196876-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017) – grifou-se Dessa forma, devem os honorários de sucumbência, fixados no percentual de 15%, ser calculados sobre o valor atualizado da causa. Os juros moratórios devem incidir somente sobre a verba honorária apurada e a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de que o recurso seja parcialmente provido quanto ao pedido subsidiário/alternativo. Também há perigo de dano, uma vez que o juízo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores apresentados pelo exequente/agravado. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, nos termos consignados nesta decisão. Ressalto que, sobre a verba honorária atualizada (desde o ajuizamento da ação originária) e com incidência de juros de mora (a partir do trânsito em julgado), devem incidir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC: multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator